Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-43.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000066-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 046.672.781-02 (INTERESSADO), GABRIEL FERREIRA LEMOS - CPF: 053.632.261-97 (PACIENTE), 3° Vara Criminal da Comarca de Rondonopolis (REU), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 076.408.451-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY ESTEFANY ARAUJO SOUZA - CPF: 035.659.701-62 (VÍTIMA), DEBORA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 061.424.731-41 (VÍTIMA), GABRIEL JUNIOR ALVES DE BRITO - CPF: 060.174.031-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000066-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL FERREIRA LEMOS
IMPETRANTE: ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva e o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000066-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL FERREIRA LEMOS

IMPETRANTE: ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gabriel Ferreira Lemes
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e o condenou à pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 211 (duzentos e onze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, na forma do art. 70 (duas vítimas), c/c art. 158, §§ 1º e 3º, c/c art. 311
, caput,
por duas vezes, c/c art. 180,
caput
, todos do Código Penal [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo
,
extorsão majorada pelo concurso de pessoas e qualificada pela restrição de liberdade da vítima
,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
e
receptação
].

A defesa almeja a concessão do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que:
a)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar;
b)
o paciente é primário, portador de oligofrenia desde a infância e se encontra segregado desde 12/10/2023 e;
c)
a sentença é eivada de nulidades, haja vista nenhuma das vítimas ter reconhecido
Gabriel
como um dos autores do crime.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Rui Ramos Ribeiro [Id. nº 196906184].

As informações foram prestadas [Id. nº 197281653].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da ordem [Id. nº 199290661].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000066-43.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, no dia 13 de outubro de 2023,
Gabriel Ferreira Lemes
e
Elson Gabriel de Oliveira Miranda foram presos em flagrante, acusados da prática dos crimes de roubo majorado, receptação e resistência.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:

“(...)
Passo à análise acerca da necessidade de conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva do flagrado.

Nesse contexto, o art. 310 do Código de Processo Penal, a partir de 2011, passou a dispor o que segue: (...).

Desse modo, as modificações trazidas pela legislação vigente impõem a análise da manutenção, ou não, da prisão, sob a ótica dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos fumus comissi delicti, (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos periculum libertatis da prisão preventiva, estes últimos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva e, nesta fase investigativa, desde que postulado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso sub judice, vislumbra-se que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva de GABRIEL FERREIRA LEMES e ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, eis que existe a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, sendo que o significado da expressão visa impedir a prática de novos crimes pelo indiciado, bem como resguardar a própria credibilidade da justiça, uma vez que foram autuados incursos nos artigo 157, § 2º, II e V, C/C artigo 157, § 2º, b, 180 e 329 ambos do Código Penal.

Além disso, segundo consta do auto de prisão em flagrante que houve resistência por parte dos flagrados.

Importante mencionar o depoimento de um dos policiais acerca da abordagem (ID 131723969):

(...) QUE APÓS A INFORMAÇÃO AS VIATURAS POLICIAIS DESLOCARAM AO ENDEREÇO INFORMADO, REALIZANDO UM CERCO NO QUARTEIRÃO; QUE ANTES DAS GUARNIÇÕES ADENTRAREM AO LOCAL, FOI VERIFICADO POR DE CIMA DO MURO DA RESIDÊNCIA VIZINHA, QUE OS VEÍCULOS OUTRORA ROUBADOS, ENCONTRAVAM-SE ESCONDIDOS AOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, JÁ SEM AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO; QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL OS INDIVÍDUOS TENTARAM FUGIR DA RESIDÊNCIA PELOS FUNDOS, PULANDO DIVERSOS MUROS, PORÉM O QUARTEIRÃO ESTAVA CERCADO, E NO MOMENTO QUE TENTARAM RETORNAR A RESIDÊNCIA ELES CAÍRAM EM UM RESTO DE OBRA, CONSTITUÍDA POR PEDRAS E CASCALHO; QUE MESMO ASSIM TENTARAM CONTINUAR A FUGA, SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA DE DIVERSOS POLICIAIS PARA REALIZAR A DETENÇÃO DOS INDIVÍDUOS, QUE RESISTIAM DE FORMA VIOLENTA COM SOCOS E CHUTES CONTRA OS POLICIAIS; QUE APÓS A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS FOI REALIZADA A BUSCA DOMICILIAR E NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE SE ENCONTRAVAM OS INFRATORES, FOI LOCALIZADO NA SALA UM NOTEBOOK (PRODUTO DE ROUBO), 03 PARES DE PLACAS DE VEÍCULOS, NO QUARTO DA FRENTE FOI LOCALIZADO UM ESTEPE E CHAVE DE RODA, SENDO ESTES DO VEICULO ARGO (PRODUTO DE ROUBO); QUE NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO DOIS VEÍCULOS, SENDO ESTES UM HB20 DE COR PRATA, E UM VEICULO FIAT ARGO DE COR PRATA, AMBOS SEM AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES; QUE AO CONSULTAR AS PLACAS LOCALIZADAS EM UM DOS CÔMODOS DA RESIDÊNCIA, FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE A PLACA RVV-7C33, TRATAVA-SE DO VEICULO FIAT ARGO, E A PLACA OAW-3D24 TRATAVA-SE DO VEICULO HB20 DE COR CINZA, AMBOS PRODUTO DE ROUBO E QUE ENCONTRAVAM-SE NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA; QUE OS ROUBOS APRESENTAVAM "MODUS OPERANDI" SEMELHANTES, ONDE OS INDIVÍDUOS ROUBARAM O VEICULO E MANTIVERAM A VITIMA EM CÁRCERE, ENQUANTO ESTA REALIZAVA TRANSAÇÕES FINANCEIRA VIA PIX; (...)

Desta forma, é necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, evitando que os suspeitos venham a praticar novos crimes graves dessa natureza, dentro da cidade, assustando a sociedade.

Nessa senda, a prisão preventiva encontra suporte nas disposições do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, fazendo-se necessária para garantia da ordem pública. Diante de tais considerações, por ora, não há o que se falar em possibilidade de concessão da liberdade provisória ou de outras medidas cautelares substitutivas da prisão.

Desta forma, vislumbrando os requisitos necessários do artigo 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
e determino a manutenção da prisão dos flagrados.

Desse modo, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em face de
GABRIEL FERREIRA LEMES
e
ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA.
(...)
”.

Depois, no que tange à decisão negativa exarada no édito condenatório, o juízo
a quo
assim a justificou:

“
Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente em face da quantidade das penas impostas e o regime inicial fechado, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP,
NÃO concedo aos réus a possibilidade de recorrerem em liberdade da presente sentença
, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou as suas prisões, a revelar, evidentemente, sua periculosidade concreta.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Portanto, expeçam-se as devidas guias de execução provisória das penas ora impostas e determino o imediato envio ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Consigno ainda que, deixo de aplicar o instituto da detração penal no presente caso, pois em razão da pena aplicada, do regime fixado e do tempo de segregação do
s
réu
s
, não alteraria o regime de cumprimento da pena alhures fixado
”.

Como visto, o
decisum
está fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, consistentes em delitos de extorsão e roubo com restrição de liberdade das vítimas, praticado por diversos agentes, com uso de arma de fogo e elevado nível de violência empregado.

Depois, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que não há razão para permitir, neste
iter
processual, que recorra em liberdade, não se mostrando adequada a soltura após condenação prolatada na instância singela, a qual impôs a reprimenda de mais de 20 (vinte) anos de reclusão.

Os referidos posicionamentos encontram guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas
” [STJ. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 6ª Turma. Julgado em: 11/12/2023. DJe: 15/12/2023].

“
Hipótese em que a prisão preventiva do acusado foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade da conduta: delito de extorsão

qualificado pela restrição da liberdade da vítima que foi praticado por diversos agentes e com uso ostensivo de arma de fogo
” [STJ. AgRg no HC 825382 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2023/0172588-6. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 22/9/2023].

“
Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” [STJ. AgRg no HC 842131 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 22/9/2023].

Em relação à alegação de que a sentença está eivada de nulidades, em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que, em 13 de janeiro de 2024, a defesa apresentou razões à apelação interposta, ocasião em que levantou essa mesma questão, de modo que a matéria deverá ser discutida na amplitude do apelo, em respeito ao princípio da unicidade recursal.

No que se refere à condição mental do paciente, ao prestar informações o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT registrou que não houve pedido de instauração de incidente de insanidade mental na origem (CPP, art. 149), tampouco o tema foi anteriormente trazido ao seu conhecimento,
in verbis
:

“
Compulsando a Ação Penal nº 1035640-55.2023.8.11.0003, em trâmite na Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, constatam-se os seguintes andamentos:

(i)

Em 27/10/2023 (Id. 133021167) o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente Gabriel Ferreira Lemos e Elson Gabriel de Oliveira Miranda, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, c/c art. 158, §§1º e 3º, na forma do art. 70 (duas vítimas), c/c art. 311, caput, por duas vezes, c/c art. 180, caput, c/c art. 329, todos do Código Penal, em concurso material.

(ii)

Em 30/10/2023 (Id. 133065420), a denúncia foi recebida em todos os seus termos.

(iii)
Em 06/11/2023 (Id’s. 133635689 e 133635688), os denunciados foram citados, momento em que informaram necessitar da Defensoria Pública Estadual para patrocinar a sua defesa.

(iv)

Em 01/11/2023 (Id. 133467090), o paciente Gabriel Ferreira Lemos apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública, sem arguir preliminares e arrolando, além das mesmas testemunhas do Ministério Público, uma testemunha de defesa.

(v)

Em 13/11/2023 (Id. 134322259) foi realizada a audiência de instrução e julgamento, momento em que foi concedido prazo à defesa para apresentação das suas alegações finais, a qual foi apresentada no dia 29/11/2023 (Id. 135605542).

(vi)

Em 04/12/2023 (Id. 136045251), foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente Gabriel Ferreira Lemos, impondo-lhe uma pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 211 (duzentos e onze) dias- multa, em regime inicial fechado, em razão dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos II e IV e § 2º-A, na forma do artigo 70, combinado com artigo 158, §§ 1º e 3º combinado com artigo 311, caput, por duas vezes combinado com artigo 180, caput, todos do Código Penal, em concurso material, absolvendo-lhe, tão somente, com relação ao crime previsto no artigo 329 do Código Penal.

(vii)

Em 04/12/2023 foi expedida Guia de Recolhimento Provisória com relação ao paciente (Id. 136114819).

(viii)

Em 15/12/2023, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 136911566), estando o feito, atualmente, aguardando a apresentação das devidas razões recursais.

Lado outro, quanto ao contexto do Habeas Corpus impetrado, importa-nos formular as seguintes e sintéticas objeções:

A segregação cautelar do paciente consubstanciou-se na prova da materialidade e indícios de autoria, baseando-se nas declarações das testemunhas e das vítimas, dado o contexto dos crimes ocorridos.

Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do paciente
Gabriel Ferreira Lemos
e corréu Elson Gabriel de Oliveira Miranda, denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, c/c art. 158, §§1º e 3º, na forma do art. 70 (duas vítimas), c/c art. 311, caput, por duasvezes, c/c art. 180, caput, c/c art. 329, todos do Código Penal, em concurso material.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia, realizada no dia 13 de outubro de 2023 (Id. 133270610 – pág. 07 dos autos de origem), tendo como fundamento a garantia da ordem pública dada à natureza grave do delito, bem como elevado nível de violência empregada na ação delitiva praticada pelos denunciados, sendo o mandado expedido cumprido no mesmo dia (audiência de custódia nos autos do incidente n. º 1034432-36.2023.8.11.0003).

Em que pese às alegações do impetrante, cumpre mencionar que nos presentes autos, a instrução processual exigiu a colheita de diversos elementos probatórios, e realização de audiências com a inquirição de três vítimas e duas testemunhas, além do interrogatório dos dois acusados.

A defesa do paciente
apresentou alegações finais, postulando pela absolvição em virtude da ausência de provas com relação aos fatos imputados
, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal,
bem como pugnou pela aplicação do art. 383, do Código de Processo Penal, para o fim de reconhecer na hipótese a prática de crime único, absolvendo o acusado do crime de extorsão majorada
. Ainda, subsidiariamente, requereu o reconhecimento do concurso formal, entre os crimes de roubo e extorsão, com a incidência da fração de 1/6 prevista no art. 70 do Código Penal, alegações estas que foram analisadas ponto a ponto em sede de sentença.

Nesta toada, as circunstâncias do caso concreto justificam a impossibilidade de o paciente recorrer em liberdade da r. sentença proferida, haja vista restarem presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do acusado, não somente com base na gravidade abstrata do delito, mas em face da quantidade de penas impostas, bem como o regime inicial fechado imposto em sede de sentença condenatória, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Para mais, as circunstâncias advindas dos autos são elementos concretos que demonstram a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública, evitando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, in casu. (...)

No que tange a alegação da defesa de que o paciente seria portador de Oligofrenia desde a infância (conjunto de diferentes doenças que afetam o desenvolvimento mental, físico ou emocional do indivíduo) e que a sentença proferida, por não reconhecer a suposta situação do paciente como circunstância atenuante da pena, estaria eivada de vício, nota-se que
não foi trazida aos autos pela defesa nenhuma informação a respeito da mencionada condição do paciente anteriormente
.

Ademais, verifica-se que
não foi demonstrado através dos laudos apresentados posteriormente pela defesa, a inimputabilidade ou imputabilidade reduzida do paciente, mormente, também não restou requerido nos autos quaisquer medidas para serem tomadas junto a este Juízo de primeiro grau
”.

Como é consabido, a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado pode ocasionar a
isenção de pena
(CP, art. 26) ou sua
redução
(CP, art. 26, parágrafo único), contudo, a imputabilidade deve ser analisada ao tempo da ação ou da omissão, e constatada por perícia médica oficial.

Embora a defesa tenha apresentado documentos, que apontam que
Gabriel
sofre de oligofrenia desde sua infância, sendo inclusive curatelado, não há informações quanto à sua incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, o que obsta, ao menos por ora, qualquer pretensão nesse sentido, sobretudo porque
a circunstância de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado pode até justificar sua incapacidade civil, mas não é suficiente para que ele seja considerado
penalmente inimputável
.

No tema, consigno que o Código Penal brasileiro adotou o
sistema biopsicológico
para aferição da inimputabilidade – “
o juiz afere a parte psicológica, reservando-se à perícia o exame biológico (existência de problema ou anomalia mental). Há uma junção de tarefas, de forma que o magistrado não pode decidir sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do acusado sem a colaboração técnica do perito. Exige-se o laudo médico para a comprovação da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou do desenvolvimento mental retardado. Cuida-se de meio legal de prova da inimputabilidade, imprescindível, que sequer poder ser substituído pela inspeção judicial, pois o julgador não possui conhecimentos médicos para identificar deficiências na saúde psíquica do réu
” [Masson, Cleber.
Código Penal Comentado
. São Paulo: Método. 2015, p. 208].

Ante o exposto, em
dissonância d
o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Gabriel Ferreira Lemes
.

Retifique-se a autuação, para fazer constar a grafia correta do nome do paciente, qual seja,
Gabriel Ferreira Lemes
, e não, Gabriel Ferreira Lemos, conforme consignado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024